Tribunal: STF
Processo: ARE 1480481
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 151, fl. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO. RECUSA DE SUBMISSÃO AO EXAME DE ETILÔMETRO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. CARACTERIZAÇÃO. ART. 277, §3º, DO CTB. PRECEDENTES. 



    - O § 3º do art. 277 do Código de Trânsito Brasileiro permite a caracterização da infração administrativa prevista no art. 165 do mesmo diploma no caso de recusa de submissão a qualquer dos procedimentos legais de aferição de alcoolemia; negativa da qual, contudo, não será possível a extração de qualquer implicação criminal, por força do que dispõe o art. 5º, LXIII, da Constituição Federal. No caso, a recusa à submissão ao exame de alcoolemia não trata de reflexos criminais, mas tão somente administrativos, permitindo, pois, a imposição das sanções do art. 165 do CTB, não havendo que se falar em ilegalidade na espécie. Segurança denegada. 



    APELAÇÃO DESPROVIDA, POR MAIORIA.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 165), foram rejeitados (Doc. 186).



    No RE (Doc. 199), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o art. 93, IX, da CF/1988, defendendo a necessidade de “modificação do julgado, uma vez que comprovada a inobservância pela autoridade administrativa quanto ao dever de motivação da decisão administrativa, ante os elementos de defesa apresentados e requeridos, em especial a apreciação do pedido de prova testemunhal ante as particularidades do caso concreto, a comprovar a inexistência do estado de embriaguez” (Doc. 199, fl. 4).



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante aplicação da Súmula 282/STF (Doc. 212).



    No Agravo (Doc. 225), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular. 



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 199, fl. 3):



    “II – DA REPERCUSSÃO GERAL



    O caso em tela versa sobre impugnação a Processo de Autuação, em cujo respectivo procedimento administrativo, não observado o dever de motivação das decisões administrativas. 



    Nota-se que a questão possui relevância social e jurídica, tendo potencialidade de atingir significativo número de pessoas, na medida em que se trata de procedimento administrativo aplicável a todos os cidadãos que possuem habilitação para dirigir veículos automotores e que, eventualmente, poderão ter contra si instaurado Processo de Autuação por Infração de Trânsito. 



    Portanto, preenchido o requisito da repercussão geral, nos termos do artigo 1035 do Código de Processo Civil.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, no caso concreto, o Tribunal de origem assim decidiu a questão controvertida (Doc. 155, fl. 5):



    “Como dito, não há direito absoluto. O direito de não produzir prova contra si próprio cede, fora do âmbito criminal, em prol de outros direitos fundamentais, tais como o direito à vida e à segurança, objetivos de tutela do Código de Trânsito. Veja-se que a palavra “segurança” aparece 104 vezes na atual redação do Código, enquanto o § 1º do art. 269 expressa que "a ordem, o consentimento, a fiscalização, as medidas administrativas e coercitivas adotadas pelas autoridades de trânsito e seus agentes terão por objetivo prioritário a proteção à vida e à incolumidade física da pessoa". 



    Naturalmente, o condutor não é obrigado a realizar qualquer dos testes de aferição de alcoolemia, e em virtude de sua recusa não será possível a extração de qualquer implicação criminal, por força do que dispõem os arts. 5º, LXIII, da Constituição Federal e 8º, II, “g”, do Pacto de San Jose da Costa Rica. Por outro lado, a imposição de sanções administrativas ao condutor flagrado é lícita, ante o que preceitua o art. 277, § 3º, do CTB, o qual não está em conflito com o direito à não autoincriminação, tampouco com os do contraditório e da ampla defesa, na medida em que não há imputação criminal à parte autora. 



    Nesse norte, sendo incontroversa a recusa de submissão ao etilômetro, incide à espécie o § 3º do art. 277 do CTB, permitindo, pois, a imposição das sanções do art. 165 do mesmo Código, razão pela qual não vislumbro ilegalidade no Auto de Infração.”



    Sobre a matéria, o Plenário do STF, no julgamento da ADI 4103 e do RE 1.224.374/RG (Tema 1079 da repercussão geral), ambos relatados pelo Eminente Min. LUIZ FUX, reconheceu a constitucionalidade do art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro e fixou a seguinte tese: 



    “Não viola a Constituição a imposição legal de sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2º e 3º, todos do CTB, na redação dada pela Lei 13.281/2016)”. 



    O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de julho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente